Tribunal: TJBA
Processo: 0772156-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772156-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: INALVA PEREIRA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Inalva Pereira Freitas, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Fazenda Pública, após a suspensão da execução fiscal, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme disciplinado no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 179. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano (art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80), o exequente permanece inerte por mais cinco anos, iniciando-se esse prazo de forma automática, conforme fixado pelo STJ no Tema 179 (REsp 1.340.553/RS). A contagem do prazo prescricional independe de despacho judicial formal reconhecendo a suspensão, bastando a ciência do exequente quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis. Nos autos, o processo ficou paralisado de novembro de 2014 a novembro de 2024, período superior a cinco anos após a suspensão formal em junho de 2015, sem manifestação útil do Município capaz de interromper o prazo prescricional. A alegação de que a paralisação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário não se sustenta, pois houve intimação do exequente, que deixou de adotar providências efetivas para o regular prosseguimento do feito. A simples propositura de petições sem resultado útil não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ. A obrigação do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Fisco não exime a Fazenda Pública do dever de diligência para a efetiva localização do executado e satisfação do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automático após o transcurso de um ano de suspensão do processo, sendo necessária a inércia do exequente por mais cinco anos, conforme fixado pelo STJ no Tema 179. A ausência de diligência efetiva por parte do exequente, ainda que tenha sido intimado, configura inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente. A alegação de que a citação não foi realizada por culpa exclusiva do Judiciário não afasta a responsabilidade do exequente em impulsionar o feito. A simples existência de petições sem resultado útil não interrompe o prazo da prescrição intercorrente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0772156-39.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado INALVA PEREIRA FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.